Tribunal: TJDFT
Processo: 0734560-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0734560-86.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ELICE MOTA ALCANTARA AGRAVADO: RITA DE CASSIA DA COSTA KANEKO DESPACHO Intime-se a agravante para que, no prazo de 10 dias, manifeste-se quanto ao NÃO CONHECIMENTO do presente recurso, quanto à tese da impenhorabilidade da verba penhorada, tendo em vista que a matéria ainda não foi apreciada pelo magistrado singular, de modo que sua submissão, diretamente a esta INSTÂNCIA recursal, a princípio, encontra óbice no princípio do duplo grau de jurisdição, por representar SUPRESSÃO de INSTÂNCIA. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de novembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator